Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADO. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU LAUDO MÉDICO OFICIAL. NEOPLASIA MALIGNA. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. JUÍZO DE VALOR SOBRE O TIPO DE CÂNCER, POSSIBILIDADE DE CURA OU ATUALIDADE DA MOLÉSTIA. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO NÃO CRIADA PELO LEGISLADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, bem assim para condenar o réu a restituir os valores descontados desde fevereiro de 2018. Argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia. No mérito, sustenta que a isenção que não pode ser aplicada a qualquer tipo de câncer, mas apenas daqueles que não forem passíveis de cura ou controle. Afirma ainda que laudo médico emitido há mais de 16 (dezesseis) anos não pode servir de prova da existência da doença. Aduz que a sentença violou o art. 111, II, do CTN. Pede o acolhimento da preliminar ou, caso ultrapassada, a improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável à solução da demanda. Os laudos médicos carreados aos autos são suficientes para provar a existência da moléstia, de modo que, conforme será oportunamente exposto, não se faz necessária perícia por junta médica oficial. Preliminar rejeitada.
IV. Conforme Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” A documentação que instrui os autos evidencia o fato da recorrida ser portadora de neoplasia maligna desde 2007, conforme documentos de ID 149012312.
V. O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a neoplasia maligna (sem qualquer distinção), ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, o aposentado faz jus à isenção. Ao contrário do sustentado pelo recorrente, não se faz necessária a avaliação do tipo de câncer da autora, uma vez que, em última análise, seria impor condições não previstas na lei de concessão, limitando o benefício concedido pelo poder legislador.
VI. Nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Portanto, indiferente a data do laudo médico. Além disso, inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da isenção.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.